Tribunal: TJSP
Processo: 1094764-64.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Embargos de declaração. Erro. Vício existente. Acórdão que anunciou que não seriam consideradas as contrarrazões apresentadas por Global Consultoria Imobiliária Ltda. Incorporação de Avance Negócios Imobiliários Ltda por Global Consultoria Imobiliária Ltda devidamente comprovada. Conteúdo das contrarrazões referidas que foram devidamente analisadas no acórdão embargado, com acolhimento da

Ementa:
Embargos de declaração. Erro. Vício existente. Acórdão que anunciou que não seriam consideradas as contrarrazões apresentadas por Global Consultoria Imobiliária Ltda. Incorporação de Avance Negócios Imobiliários Ltda por Global Consultoria Imobiliária Ltda devidamente comprovada. Conteúdo das contrarrazões referidas que foram devidamente analisadas no acórdão embargado, com acolhimento da prescrição trienal. Embargos acolhidos, sem modificação do resultado.